Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Preliminarmente, não há de se falar em prejudicial de decadência (CDC, art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Mérito:
A. Celebração de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, artigos 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, acórdão 946436, DJE: 17/06/2016).
B. No caso concreto, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de “Cartão de Crédito Bonsucesso”, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida (mútuo) por meio de transferência eletrônica.
C. Por conseguinte, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), sem especificar com precisão quando o saldo devedor deverá ser finalmente adimplido.
D. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o valor de R$ 872,94 foi creditado ao autor em 09.7.2016, com créditos complementares de R$ 7.910,00 em 19.7.2016, de R$ 1.768,15 em 04.10.2016, de R$ 360,81 em 27.1o.2017, de R$ 518,38 em 23.3.2017 e de R$ 178,18 em 24.3.2018 (ID. 25621719, pág. 2 – ausente impugnação específica da parte consumidora), cujos descontos iniciaram em agosto de 2016 (ID. 25621724, pág.4).
E. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia recebida (R$ 872,94, R$ 7.910,00, R$ 1.768,15, R$ 360,81, R$ 518,38 e R$ 178,18), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – ID. 25621719, pág. 2), a ser decotada dos valores efetivamente pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde o desembolso.
III. Rejeitada a prejudicial. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de restituição dos valores pagos e adequar a forma de pagamento consignada pelo juízo a quo ao presente julgado, a par do retorno das partes ao status quo ante. Para tanto a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 872,94, R$ 7.910,00, R$ 1.768,15, R$ 360,81, R$ 518,38 e R$ 178,18), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – 25621719, pág. 2), podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde o desembolso, sob pena de enriquecimento sem causa. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).